Tribunal: TJDFT
Processo: 0703860-29.2024.8.07.0010
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0703860-29.2024.8.07.0010 Classe judicial: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) RECORRENTE: MATEUS DA SILVA NASCIMENTO, BRUNO OLIVEIRA RAMOS RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O O processo foi pautado para julgamento na 20a Sessão Ordinária Virtual desta eg. 1a Turma Criminal, com início em 06/06/2024 às 13h30 e término em 13/06/2024 (ID 59188910). Na data de hoje, 13/06/2024, o recorrente apresentou petição requerendo a retirada do feito da pauta de julgamento, uma vez que o seu advogado está acometido de dengue e não conseguirá realizar a sustentação oral (ID 60208001). Contudo, na modalidade de sessão virtual não é possível a realização de sustentação oral, razão pela qual indefiro o pedido de retirada do feito da pauta de julgamento. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 13 de junho de 2024 Desembargador ESDRAS NEVES Relator